Tribunal: TJMT
Processo: 0050273-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050273-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.

2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020)

3. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 177953820) proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cautelar de Caução proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, X, c/c 304, §1, ambos do Código de Processo Civil, e condenou o Ente Público ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante o artigo 85, § 8o, do mesmo Códex Processual.

Opostos embargos de declaração pelo apelante, foram rejeitados (Id.177953824).

Em suas razões, argumenta que a condenação nos ônus da sucumbência é indevida, uma vez que não houve resistência à pretensão da autora e não contestou a ação, e que a demanda poderia ter sido resolvida administrativamente.

Aduz o apelante que, pelo princípio da causalidade, a autora é quem deu causa à lide, e, portanto, deveria arcar com os honorários advocatícios.

Por fim, o Estado solicita a reforma da sentença no tocante à condenação nos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da autora, ou excluindo a condenação em honorários, conforme os princípios mencionados. Alternativamente, o Estado pede que nenhuma das partes seja condenada ao pagamento de honorários, ou que seja aplicada a regra do artigo 90, § 4o, do CPC, dado que não houve resistência do Fisco ao pleito autoral.

Tempestividade certificada no Id. 177953826, sendo o apelante isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões apresentadas por Bunge Alimentos S/A pelo desprovimento do recurso (Id.211471230).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 18526197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

“Vistos.

BUNGE ALIMENTOS S/A ajuizou tutela antecipada em caráter antecedente em face do Estado de Mato Grosso.

A tutela foi concedida.

O demandado não se opôs à pretensão.

É o relatório.

Concedida a tutela antecipada antecedente, o demandado não ofereceu resistência, o que a tornou estável, conforme expresso mandamento do art. 304 do CPC.

Assim, estabilizada a tutela antecipada antecedente, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 304, § 1o, CPC).

Diante o exposto, na forma do art. 485, X, c/c 304, § 1o, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno o demandado a custas e honorários arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), uma vez que a real pretensão é a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não havendo proveito econômico direto.

Proceda-se ao arquivamento dos autos.

P. R. I. C.”

A apelada Bunge Alimentos S/A ajuizou a ação cautelar originária de prestação de caução, por meio da Carta de Fiança Bancária no 100413110131200, em valor suficiente para assegurar o crédito tributário, com objetivo de obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Houve concordância do apelante Estado de Mato Grosso quanto à garantia ofertada, uma vez que a caução tem previsão no artigo 9o, II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), aduzindo, inclusive, por sua natureza cautelar, não haveria justificativa para condenação no ônus de sucumbência, além da ausência de resistência de sua parte.

No caso, a insurgência está restrita à legalidade da condenação do Ente Público ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados na sentença.

Vinga o recurso. A condenação em honorários advocatícios deve observar não somente o princípio da sucumbência, mas também, o da causalidade e, no caso, em concreto, tem-se as seguintes facetas: a) a ausência de autonomia considerando a natureza jurídica da ação; b) interesse exclusivo da parte apontada como possível executada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/07/2020. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1571926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 11/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra,
é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação
.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1521315/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR GARANTIDA PELOS MESMOS BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 85, 90, § 1o, 487, I E II, TODOS DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS JULGADOS.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar ajuizada em desfavor da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando a aceitação do seguro-garantia, em razão da omissão fazendária em promover a execução dos créditos tributários, o que lhe permitiria oferecer bens para garantir a dívida com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento. Na sentença, julgou-se extinto o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de interesse de agir do autor. No Tribunal de origem, negou-se provimento à apelação.

[...]

VIII - Por fim, verifica-se que eventual demora no ajuizamento da execução fiscal sequer é mérito a ser analisado, considerando que o fisco não possui prazo para o ajuizamento da execução fiscal, salvo para evitar prejuízo próprio, decorrente da prescrição. Assim, não pode servir de argumento para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ajuizamento da medida cautelar, extinta sem resolução do mérito.

IX - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.689.859/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Deste modo, não é possível atribuir ao Fisco a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, na medida que ao credor, dentro do exercício do direito de ação, é dado escolher o momento oportuno para ajuizá-la. A ação cautelar de caução é uma mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e realizada no interesse exclusivo da apelada, considerando o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal.

Mesmo raciocínio em julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.
2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1o/7/2020) 3. Recurso provido. (N.U 1021490-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. (N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Se não há pedido para reconhecer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a ação deve ser julgada procedente.

2. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020) (N.U 0039947-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ademais, uma vez que é assegurado à devedora, ora apelada, o direito de ofertar bens à penhora na execução fiscal, da mesma forma não é possível atribuir-lhe causa indevida à medida cautelar por ter antecipado a referida fase processual.

Logo, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal, e inexiste autonomia de qualquer das partes passível de culpabilidade a ensejar condenação em honorários advocatícios, motivo por que comporta a reforma da sentença à luz do entendimento haurido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta-se, ainda, que, assiste razão ao Apelante quanto a impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso em custas processuais, ante a sua isenção estabelecida no artigo 3o, I da Lei 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e no artigo 39 da Lei no 6.830/80.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para retificar parcialmente a sentença, tão somente para afastar a condenação nas custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024